Tribunal: TJSP
Processo: 1066812-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066812-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ICOMON
TECNOLOGIA LTDA, é apelado SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066812-71.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: ICOMON TECNOLOGIA LTDA
APELADO: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL
EMENTA: Acidente de trânsito - Reparação de danos -
Colisão lateral traseira - Manobra do coletivo quase
finalizada por ocasião do embate - Prova testemunhal
concludente - Culpa do preposto da autora evidenciada -
Indenização indevida - Honorários advocatícios reduzidos -
Apelo provido em parte.
VOTO N° 45.409 (Processo digital)
Ação de reparação de danos, derivada de
acidente de trânsito, julgada improcedente pela sentença de fls. 140/143,
relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Apontou a culpa do preposto da ré pela colisão, afirmando que ele,
proveniente da faixa da esquerda, realizou manobra de conversão à direita
sem as cautelas necessárias, interceptando de forma abrupta a sua
trajetória. Subsidiariamente, protestou pela redução da verba honorária
sucumbencial para 20% sobre o valor da causa, argumentando que a
demanda não apresenta grande complexidade. Discorreu amplamente sobre
o tema.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066812-71.2018.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a autora
objetiva ser indenizada pelos danos materiais sofridos em acidente de
trânsito envolvendo o seu veículo e o ônibus da ré.
Da análise da prova dos autos emergiu a culpa do
preposto da autora pelo advento do sinistro.
O boletim policial limitou-se a consignar as
narrativas conflitantes dos respectivos prepostos das partes. (fls. 19/21)
Com efeito, a testemunha Jonatha Braga dos
Santos corroborou a versão da motorista da requerida na polícia,
sustentando que ela realizou manobra regular de conversão à direita, tendo
antes se certificado que nenhum veículo trafegava pela faixa da direita.
E nenhuma outra testemunha presencial foi
ouvida em juízo.
Ora, é certo que o coletivo da ré foi atingido na
lateral traseira direita e o veículo da autora na parte frontal, tal como ilustram
as fotografias que instruíram a inicial.
Dessa forma, é forçoso convir que o preposto da
recorrida já estava finalizando a manobra de conversão à direita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066812-71.2018.8.26.0100 -Voto no
4
proveniente da Avenida Dr. Antonio Maria Laet para ingresso na Rua
Claudino Inácio Joaquim, quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo
preposto da autora.
Ao contrário do que pretende fazer crer a
apelante, não houve interceptação da trajetória do Fiat Uno pelo ônibus.
A
esse
respeito,
como
bem
sintetizou
o
magistrado “a quo”, verbis:
“A testemunha arrolada pela requerida, Jonatha
Braga dos Santos, afirmou que a motorista que conduzia o ônibus,
Jaqueline Costa e Silva Roriz, "deu seta normal e virou à direita". Detalha,
ainda, que a motorista se certificou de que não havia ninguém vindo pela
faixa à direita, na mesma via e no mesmo sentido, para proceder com a
conversão: “ela entrou e entrou livre, aí, quando já estava lá dentro, ele (o
motorista da parte autora) tentou ultrapassar no espaço entre a calçada e o
ônibus”.
Não se verifica demonstração alguma de que o
motorista do veículo de transporte coletivo de propriedade da requerida
deixou de cumprir com as referidas disposições do Código de Trânsito
Brasileiro. (...)
Em verdade, nota-se, a partir dos relatos colhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066812-71.2018.8.26.0100 -Voto no
5
em audiência de instrução e dos dados registrados no boletim de ocorrência
policial (fls.19/21), que o acidente decorreu não de suposta condução
temerária por parte do motorista da requerida, mas, sim, da imprudência do
preposto da autora.” (fls. 142)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o
destinatário da prova, cumprindo primordialmente a ele valorá-la e formar
seu convencimento acerca da verdade dos fatos.
Assim, pode-se concluir que o sinistro foi causado
por culpa do preposto da autora, que abalroou a lateral traseira do ônibus da
ré, quando este já finalizava manobra de conversão.
Logo, era de rigor o decreto de improcedência da
lide.
Finalmente, levando em conta que o valor dado à
causa é de R$ 1.500,00 e não houve condenação, os honorários
advocatícios sucumbenciais comportam fixação por apreciação equitativa do
juiz, nos moldes previstos pelo artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil,
como forma de remunerar condignamente a atuação dos patronos da ré.
Todavia,
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios em R$ 2.000,00, com acréscimo de encargos legais, mostra-se
exacerbado, haja vista a simplicidade do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066812-71.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Portanto, reduzo os honorários advocatícios para
R$ 1.200,00.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
parcial provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR